Tribunal: STF
Processo: HC 255481
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Natan Tertuliano Rossi, advogado, em 25.4.2025, em benefício de Gilberto Henrique Fola, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em sessão virtual de 8.4.2025 a 14.4.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 981.520/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 20.1.2025, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 21.1.2025 o juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Lins converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (e-doc. 3).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2016586-10.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ordem foi denegada, em 12.2.2025, pela 2ª Câmara de Direito Criminal (e-doc. 2). 



     



    4. Contra a decisão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 981.520 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Og Fernandes, em 20.2.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Interposto recurso contra essa decisão, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 8.4.2025 a 14.4.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 981.520/SP, com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 10).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta ser flagrante a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.



    Assevera que “a abordagem já foi ilegal, uma vez que tais alegações dos policiais supracitadas, não configura justa causa e fundada suspeita para tanto” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a prisão preventiva foi decretada com base na quantidade de droga e gravidade abstrata do delito” e que “não foi fundamentado acerca da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o paciente é primário e o delito em questão não envolve violência ou grave ameaça a pessoa” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência que se digne a conceder a medida liminar, determinando a imediata soltura do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, ou, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que se mostrem suficientes e adequadas ao caso concreto, e ao final, seja ratificada a liminar para conceder a ordem em caráter definitivo” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    7. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Lins assentou a gravidade concreta do delito, realçada pelas circunstâncias do crime, nestes termos:



    “Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de GILBERTO HENRIQUE FOLA, qualificado nos autos, autuado pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. Segundo consta dos Autos, na tarde de ontem, Policiais Militares Rodoviários realizavam patrulhamento de rotina na Rodovia SP 300 (Marechal Rondon), sentido interior-capital, quando notaram, no contrafluxo, um veículo escuro, com insulfilm também escuro, mas com todos os vidros abertos, embora houvesse apenas o condutor em seu interior, trafegando em baixa velocidade e bem próximo de outro veículo, o que lhes chamou atenção. Fizeram o retorno no trevo da Rodovia BR 153 e, novamente na Rodovia Marechal Rondon, agora no sentido capital-interior, deram ordem de parada ao Honda/Civic, sendo prontamente atendidos. Verificaram os documentos do veículo e do condutor e notaram muito nervosismo por parte dele. Indagado sobre a viagem, ele disse que estava vindo de Sertãozinho, mas os Policiais estranharam essa informação, ante a grande distância de tal Cidade e Lins, principalmente por ele ter declarado residência em São José do Rio Preto. Na sequência, os Policiais também verificaram danos na lataria do veículo, sobretudo na parte traseira. Ao verificarem o porta-malas, notaram, sob o tapete, a fixação grosseira de chapas de ferro nas laterais da lataria e no para-choque traseiro. Embaixo delas, havia 12 (doze) tijolos, de aproximadamente 1kg cada, de cocaína prensada.



    (...) os Policiais verificaram anormalidade da condução do veículo e resolveram fazer abordagem, algo que está sob encargo deles (notaram, no contrafluxo, um veículo escuro, com insulfilm também escuro, mas com todos os vidros abertos, embora houvesse apenas o condutor em seu interior, trafegando em baixa velocidade e bem próximo de outro veículo, o que lhes chamou atenção. Fizeram o retorno e ingressaram na Rodovia Marechal Rondon, agora no sentido capital-interior, deram ordem de parada ao Honda/Civic, sendo prontamente atendidos. Verificaram os documentos do veículo e do condutor e notaram muito nervosismo por parte dele. Indagado sobre a viagem, ele disse que estava vindo de Sertãozinho, mas os Policiais estranharam essa informação, ante a grande distância de tal Cidade e Lins, principalmente por ele ter declarado residência em São José do Rio Preto). Ainda, na continuidade da abordagem verificaram danos na lataria do veículo, sobretudo na parte traseira e, ao verificarem o porta-malas, notaram, sob o tapete, a fixação grosseira de chapas de ferro nas laterais da lataria e no para-choque traseiro, sendo que, embaixo delas, havia 12 (doze) tijolos, de aproximadamente 1kg cada, de cocaína prensada. Assim, não se pode falar em irregularidade da atuação dos Policiais pelos elementos até aqui trazidos. Com isso, entendo que flagrante está formalmente e materialmente em ordem, com observância das exigências dos artigos 304 e 306 do mesmo Diploma Legal, razão pela qual fica homologado. Analisando o caso concreto, é de se manter a prisão. O delito de tráfico, que é equiparado aos hediondos, tem pena máxima que supera 04 anos, de modo que observada a exigência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Além disso, sendo referido delito atividade que se desenvolve sem levantar suspeitas, as chances de continuidade da conduta são grandes e reais. Inclusive, é oportuno ressaltar que Gilberto declarou sua profissão como de barbeiro, mas transportava carga muito valiosa, posto que a porção de 0,5g de cocaína é vendida comumente a R$10,00 (dez reais) e, com ele, havia cerca de 12kg da droga. Esse montante indica, em Juízo sumário de cognição, que ele seria um grande fornecedor de entorpecente em sua cidade/região; ou, ainda, que estaria a serviço de alguém com essa posição. De todo modo, fica evidenciado que sua conduta coloca em risco a ordem pública. Plausíveis, pois, os elementos indicativos de materialidade e autoria amealhados. Eventual reconhecimento de “tráfico privilegiado” dependerá do que se reunir durante a instrução processual, pois, de plano, não houve sua caracterização. Primariedade, endereço e empregos fixos não bastam, por si só, para a concessão de liberdade, sendo que, em análise com as demais circunstâncias acima delineadas, tornaram-se irrelevantes” (fls. 1-3, e-doc. 3).



    Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2016586-10.2025.8.26.0000, a 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “De sorte que a prisão preventiva foi devidamente decretada para a garantia da ordem pública com base na gravidade concreta dos fatos, haja vista a quantidade elevada de cocaína apreendida, o que, como assim destacado pela MM. Juíza, pode indicar que o autuado ‘seria (...) fornecedor de entorpecentes em sua cidade/região, ou, ainda, que estaria a serviço de alguém com essa posição’, assunto, mais uma vez, a ser esclarecido no bojo dos autos originários no momento oportuno.



    A orientação do col. STF é no sentido de que a ‘gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente’ (HC 211284 AgR, rel. Min. André Mendonça, publ. 24/05/2022). 



    Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, uma vez identificados os fundamentos que autorizam a decretação da medida extrema. 



    Presente motivação concreta e idônea para o encarceramento cautelar no caso em apreço, revela-se inviável sua substituição por medidas mais brandas, já que insuficientes e inadequadas. Em suma, inexiste constrangimento ictu oculi a ser reparado nesta via estreita” (fls. 4-5, e-doc. 2).



    Na decisão impugnada, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça destacou a decisão monocrática do Relator, que não conheceu do habeas corpus:



    “A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, houve a apreensão de 12.520 kg de cocaína (fl. 20). 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva. (...)



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Por fim, quanto à alegação de nulidade da abordagem policial e da busca veicular, destaca-se ser inviável a análise da questão na via estreita do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a prematura fase processual em que se encontra a ação penal originária. Assim, a questão deverá ser examinada após exaurida a instrução processual. Nesse sentido, deve ‘a tese de violação de domicílio no momento da prisão em flagrante ser analisada durante a instrução processual em juízo, em cognição plena’ (AgRg no HC n. 838.483/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados no decreto prisional, conclui-se não comprovada ilegalidade ou teratologia na conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. 



    A custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, consideradas as circunstâncias da prisão, realizada após busca em “veículo escuro, com insulfilm também escuro, mas com todos os vidros abertos, embora houvesse apenas o condutor em seu interior, trafegando em baixa velocidade e bem próximo de outro veículo” (fl. 1, e-doc. 3), a apreensão de 12 tijolos de cocaína, com aproximadamente 1 quilograma cada, escondidos nas laterais da lataria e no para-choque do veículo.



    9. Na espécie, não se demonstra tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora